Tribunal: TJMT
Processo: 1024274-19.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024274-19.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (RECORRENTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. JUSTIFICATIVA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
ausên
cia

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei
nº
9.099/95
).

A
juntada
de
provas
que
comprovem

a

ocorrência
de
caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
tal

como
a
hipótese
de
problemas

técnicos
para
entrar

na

sala
virtual de
audiência
,
sem

qualquer
culpa da
parte
,
justifica

a

ausência
da
reclamante

na

audiência
e
impõe
a
designação
de novo
ato
,
bem

como
a
retomada
do regular
t
râmite
do
feito
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024274-19.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

Recorrido
:
BANCO ORIGINAL S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
ajuizou

reclamação

em

face do
BANCO
ORIGINAL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
contumácia
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
solicitou
o
ingresso

na

sala
virtual de
concilia
ção

em
tempo
hábil
para
participar
do
ato
,
contudo
,
em

razão
de
problemas

técnicos
,
não

foi

admitido
.
Requereu

a

anulação
da
sentença
e a
designação
de nova data para
audiência

conciliatória
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
ju
stiça
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inicialmente
,
deixo
de
analisar

a

impugnação
da
justiça

gratuita

realizada
pela
parte

reclamada
,
isto

porque

não

formulado

nenhum

pleito

neste

sentido

na

peça
de
recurso
e,
além

disso
, a
parte

recorrente

realizou
o
recolhimento
do
preparo

recursal
(ID 246190155/PJe2).

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
alé
m
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigat
ório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

Em

síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse

sentido
:

(...) 4.
Ausência

do

autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

i
mprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
,
pois
a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
.
Quanto

ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem

seria
o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
.
Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003,
Segund
a

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024;
N.U 1009199-37.2023.8.11.0003,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024).
(N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MAR
QUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Com base
nas

provas

colacionadas
no ID 246188695/PJe2,
constata
-se que
embora
a
sentença

tenha

extinguido
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 246188697/PJe2),
ela

merece

ser

reformada
,
pois
a
parte

reclamante

evidenciou
que
estava

aguardando
no lobby para
ingressar

na

audiência
de
conciliação

em
tempo
hábil
para
participar
do
ato
,
todavia
,
em

razão
de
problemas

técnicos
, o
seu

ingresso

na

sala

não

foi

admitido
.

Vale
destacar
,
aliás
,
ter

sido

evidenciado

por

meio
do print
juntado

na
fl. 08 do
recurso
que, de
fato
, no
dia
da
audiência

os

conciliadores

estavam

impossibilitados
de
realizar
as
audiências

em

razão
de um "
desencontro
de
informações
",
noticiado pela gestora da Secretar ia Judicial. Dessa forma, não

pode
a
parte

reclamante

ser

penalizada

por

situação
que
não

deu
causa,
ainda

mais

ao

considerar
que, no
horário

correto
,
estava

aguardando

ser

admitida

na

audiência
.

Além
do
mais
, é
presumível
que a
parte

reclamante

não

tenha

qualquer

interesse

em

procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

origin
ária
para a
designação
de nova
audiência

conciliatória
,
bem

como
a
retomada
do regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025